Tribunal: STJ
Processo: 5029425-25.2024.4.03.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3096324 - SP(2025/0432512-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: LUIZZI INDUSTRIA E COMERCIO DE SOFAS LTDA
ADVOGADO
: AUGUSTO FAUVEL DE MORAES - SP202052
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA
(CDA) E CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA
AGRAVO
SÚMULA N. 7/STJ.
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. O Tribunal de origem assentou que as CDAs que aparelham a
execução fiscal atendem aos requisitos dos arts. 202 do Código Tributário
Nacional e 2o, § 5o, da
assim, as teses referentes à nulidade
Lei n. 6.830/1980,
da Certidão de Dívida Ativa e ao cerceamento de defesa encontram óbice na
Súmula n. 7/STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
19/03/2026 25/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
31 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55390250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 31/03/2026 16:32:56
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: a069cf94-35f4-4aec-ac24-5034e4407a69

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3096324 - SP(2025/0432512-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: LUIZZI INDUSTRIA E COMERCIO DE SOFAS LTDA
ADVOGADO
: AUGUSTO FAUVEL DE MORAES - SP202052
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA
(CDA) E CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA
AGRAVO
SÚMULA N. 7/STJ.
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. O Tribunal de origem assentou que as CDAs que aparelham a
execução fiscal atendem aos requisitos dos arts. 202 do Código Tributário
Nacional e 2o, § 5o, da
assim, as teses referentes à nulidade
Lei n. 6.830/1980,
da Certidão de Dívida Ativa e ao cerceamento de defesa encontram óbice na
Súmula n. 7/STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por LUIZZI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
SOFÁS LTDA contra a decisão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a
REGIÃO que inadmitiu o recurso especial dirigido contra acórdão prolatado no
julgamento do agravo de instrumento n. 5029425-25.2024.4.03.0000.
Na origem, cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUIZZI
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SOFÁS LTDA, visando a reforma de decisão que
rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal, sob a alegação de nulidade das
Certidões de Dívida Ativa.
A Corte a quo, por unanimidade de votos dos integrantes de sua Primeira
Turma, negou provimento ao referido agravo de instrumento, em acórdão cuja ementa é
a seguir transcrita (fls. 1.649-1.650):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré-executividade em execução fiscal. A agravante alega nulidade das Certidões de
Documento eletrônico VDA54995181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:32:06
Código de Controle do Documento: 83678df4-d621-46fc-9da7-b26b7ac82fc5

Dívida Ativa (CDAs), sustentando que estas não indicariam corretamente a origem
e a natureza do crédito tributário.
II. Questão em discussão
1. A questão em discussão consiste em saber se as CDAs que embasam a
execução fiscal contêm os requisitos legais exigidos pelos arts. 202 do CTN e 2o, §
5o, da
de modo a conferir-lhes validade como títulos executivos
Lei no 6.830/1980,
extrajudiciais.
III. Razões de decidir
1. As CDAs analisadas atendem aos requisitos legais previstos no CTN e
na Lei de Execuções Fiscais, inclusive quanto à identificação do devedor, valor da
dívida, origem do crédito e fundamento legal.
2. A jurisprudência do STJ e do TRF3 reconhece que a menção ao processo
administrativo ou auto de infração é suficiente para legitimar o título executivo,
sendo desnecessária a discriminação mês a mês das contribuições.
3. A presunção de certeza e liquidez da dívida ativa regularmente inscrita é
relativa, cabendo à parte executada a prova inequívoca em sentido contrário, o que
não se verifica no caso.
IV. Dispositivo e tese
1. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. As Certidões de Dívida Ativa que indicam o
devedor, o valor da dívida, sua origem e o fundamento legal, além de referência ao
processo administrativo, preenchem os requisitos legais. 2. A presunção de certeza e
liquidez da dívida ativa é relativa, cabendo ao executado prova inequívoca para elidi-
la."
Dispositivos relevantes citados: CTN,
arts. 2o,
art. 202; Lei no 6.830/1980,
§ 5o, e 3o. Jurisprudência relevante citada: TRF3, Ap 00330869320154036182, Rel.
Des. Federal Hélio Nogueira, Primeira Turma, j. 08.06.2018.

Os embargos de declaração opostos ao aresto supra (fls. 1.656-1.661) foram
rejeitados (fls. 1.684-1.685).
Nas razões do recurso especial denegado (fls. 1.693-1.729), interposto com
base no
alíneas
e
, da Constituição Federal, a parte recorrente
art. 105, inciso III,
a
c
sustentou violação dos seguintes dispositivos legais, além da existência de dissídio
jurisprudencial, arts. 202 do Código Tributário Nacional e 2o, § 5o, da Lei n. 6.830/1980:
sustenta que as CDAs são nulas por não indicarem, de forma clara, a origem e a natureza
do crédito, nem a disposição legal específica em que se fundam; sustenta que a simples
referência a processo administrativo não supre a falta de especificação na própria CDA.
Argumenta, ainda, o cerceamento de defesa ante a violação aos princípios do
contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
Por fim, requer efeito suspensivo ao recurso especial, apontando fumus boni
e
.
iuris periculum in mora
Regularmente intimada, a FAZENDA NACIONAL apresentou contrarrazões
às fls. 1.736-1.738.
Documento eletrônico VDA54995181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:32:06
Código de Controle do Documento: 83678df4-d621-46fc-9da7-b26b7ac82fc5

Em exame de prelibação, a Corte de origem não admitiu o recurso especial
interposto (fls. 1752-1754).
Daí a interposição do agravo ora em apreço (fls. 1.755-1.765).
Intimada, a FAZENDA NACIONAL requereu o desprovimento do agravo em
recurso especial, reiterando os argumentos apresentados em contrarrazões (fl. 1.769).
É o relatório.
VOTO
Satisfeitos os requisitos de admissibilidade do agravo, tendo em vista,
notadamente, que a parte agravante impugnou, de forma suficiente, os óbices elencados
na decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, passo ao exame do
recurso especial.
A irresignação não merece conhecimento.
Ao decidir sobre a alegação de nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA),
a Corte
, com base no acervo fático-probatório dos autos, assim fundamentou (fls.
a quo
1.646-1.647; grifos acrescidos):

Por ocasião da análise do pedido de antecipação da tutela recursal, foi
proferida a seguinte decisão,
:
in verbis

No caso dos autos, a agravante alega a nulidade das CDAs que
embasam a execução fiscal subjacente.
Com efeito, os requisitos formais da CDA (Certidão de Dívida
Ativa) são estabelecidos pelo artigo 202 do CTN e artigo 2o, § 5o, da
Lei 6.830/80:
Dispõe o artigo 202, do CTN:
O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela
autoridade competente, indicará obrigatoriamente:
I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis,
bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de
outros;
II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora
acrescidos;
III - a origem e natureza do crédito, mencionada
especificamente a disposição da lei em que seja fundado;
IV - a data em que foi inscrita;
V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se
originar o crédito.
Parágrafo único.A certidão conterá, além dos requisitos deste
artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.
Por sua vez, o artigo 2o, § 5o, da
menciona:
Lei 6.830/80,
Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela
definida como tributária ou não tributária naLei no 4.320, de 17 de
março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais
Documento eletrônico VDA54995181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:32:06
Código de Controle do Documento: 83678df4-d621-46fc-9da7-b26b7ac82fc5

de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e
balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
... § 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que
conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;
II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a
forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei
ou contrato;
III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da
dívida;
IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à
atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o
termo inicial para o cálculo;
V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida
Ativa; e
VI - o número do processo administrativo ou do auto de
infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.
Da análise dos títulos executivos não se vislumbra a falta de
qualquer requisito legal. A legislação não exige nenhum outro
elemento, além daqueles especificados, que comprove o crédito
fazendário.
Invoco como fundamento o disposto no artigo 3o, da Lei no
6.830, de 22.09.80:
Art. 3o. A dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção
de certeza e liquidez.
Parágrafo único: A presunção a que se refere este artigo é
relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado
ou de terceiro, a quem aproveite.
Nota-se que a presunção de certeza e liquidez de que goza a
dívida ativa regularmente inscrita é de natureza relativa (“iuris tantum”)
, podendo ser infirmada por prova inequívoca em contrário, a ser,
obrigatoriamente, produzida pela parte executada.
Consoante José da Silva Pacheco:
“...a certeza diz respeito à sua existência regular, com origem,
desenvolvimento e perfazimento conhecidos, com natureza determinada
e fundamento legal ou contratual induvidoso” (in Comentários à Lei de
Execução Fiscal, Saraiva, São Paulo, 5a ed., 1996, p.64).
A liquidez, de seu turno:
“...concerne ao valor original do principal, juros, multa,
demais encargos legais e correção monetária, devidamente
fundamentados em lei”(Ob. cit., idem).
Com efeito, depreende-se da análise da CDA e seus
demonstrativos, que estão preenchidos todos os requisitos
necessários à cobrança do crédito, constando o nome do devedor,
.
valor do débito, sua origem e o fundamento legal
Documento eletrônico VDA54995181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:32:06
Código de Controle do Documento: 83678df4-d621-46fc-9da7-b26b7ac82fc5

A lei não exige que a exequente especifique na CDA o débito
mês a mês das contribuições exigidas, bastando apenas a indicação do
número do processo administrativo ou do auto de infração por meio do
qual o débito foi apurado.
Nesse sentido:
“TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
FISCAL.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DESNECESSIDADE DE PROCESSO
ADMINISTRATIVO DE CONSTITUIÇÃO DOS CRÉDITOS. DÉBITOS
DECLARADOS PELO CONTRIBUINTE. SÚMULA 436 DO STJ. PRESUNÇÃO
DE LIQUIDEZ E CERTEZA DA CDA NÃO AFASTADA. EXIGÊNCIA
DEVIDA.CUMULAÇÃO MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
SÚMULAS 45 E 209 DO TFR..SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO
DESPROVIDA.”
...
“2. A liquidez e certeza da CDA são presumidas, cabendo ao embargante o
ônus de ilidir essa presunção mediante prova inequívoca (art. 3o da
.
Lei 6.830/80)
3. A certidão de dívida inscrita que embasa a execução encontra-se
formalmente perfeita, dela constando todos os requisitos previstos nos dispositivos
legais supra transcritos. Encontram-se indicados o fundamento legal, a forma de
cálculo dos juros, com expressa menção dos dispositivos legais aplicáveis, não
sendo exigível que ela venha acompanhada do detalhamento do fato gerador, já que
a lei permite a simples referência do número do processo administrativo ou auto de
infração no qual apurada a dívida. (Ap 00330869320154036182, DES. FEDERAL
HÉLIO NOGUEIRA, TRF3 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:
).
08/06/2018
Ante o exposto, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao agravo de
instrumento. [...]"
Por sua vez, verifico que não foi trazido argumento ou fato novo a ensejar a
reforma da r. decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, sendo mister a
sua manutenção.

Assim, considerando a fundamentação do acórdão recorrido acima transcrita,
os argumentos utilizados pela parte recorrente – no sentido de nulidade da CDA e de
cerceamento de defesa – somente poderiam ter a sua procedência verificada mediante
necessário reexame de matéria fático-probatório. Todavia, não cabe a esta Corte, a fim de
alcançar conclusão diversa, reavaliar todo o conjunto de fatos e provas da causa,
conforme preceitua o enunciado da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial"). Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA. LEGISLAÇÃO
SÚMULA 7/STJ.
LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. SÚMULA 280 DO STF.
PROVIMENTO NEGADO.
1. O Tribunal de origem decidiu que as provas constantes dos autos eram
suficientes, não havendo cerceamento de defesa, e que, com base nessas provas,
Documento eletrônico VDA54995181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:32:06
Código de Controle do Documento: 83678df4-d621-46fc-9da7-b26b7ac82fc5

ficou demonstrada a regularidade do processo administrativo. O reexame do
contexto fático-probatório dos autos redunda na formação de novo juízo acerca dos
fatos e das provas. Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
2. Na hipótese de a reforma do acórdão recorrido demandar a interpretação
de normas locais, o recurso especial é incabível.
Aplicação, por analogia, da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal
(STF).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio
AREsp n. 2.904.984/GO,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
9/2/2026,
12/2/2026.
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ITCMD. JUNTADA DE CÓPIA DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. ÔNUS DE ILIDIR A
PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DA CDA QUE COMPETE AO
CONTRIBUINTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AFERIÇÃO DOS
REQUISITOS DE VALIDADE DA CDA. NECESSIDAD E DE DILAÇÃO
PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. DESCABIMENTO
DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECEDENTE EM SEDE DE
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
1. Esta Corte, com base no § 1o do
o da
entende que
art. 6
Lei n. 6.830/1980,
o documento obrigatório para o ajuizamento da execução fiscal é a respectiva
Certidão de Dívida Ativa (CDA), que goza de presunção de certeza e liquidez,
sendo, portanto, desnecessária a juntada pelo fisco da cópia do processo
administrativo que deu origem ao título executivo, competindo ao devedor essa
providência.
Nesse sentido: EDcl no AgInt no
Rel. Ministro Mauro
AREsp 1203836/RS,
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
05/04/2018,
11/04/2018.
2. O Tribunal de origem foi claro ao assentar que a CDA ora atacada
preenche todos os requisitos legais. Nesse contexto, a revisão do acórdão
recorrido, para a verificação de eventuais vícios nos requisitos de validade da
certidão de dívida ativa, pressupõe reexame de matéria fática, inviável no
âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. A propósito:
AgRg no
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp 832.015/MG,
Turma, julgado em
DJe
19/04/2016,
27/05/2016.
3. O tribunal de origem entendeu que, muito embora a prescrição e a
decadência sejam causas de extinção do crédito tributário e, por essa razão, seja
possível o seu reconhecimento de ofício, a ora agravante não coligiu aos autos os
necessários documentos que possam demonstrar, com exatidão, os marcos
temporais do fato gerador e da constituição definitiva do ITCMD, de modo que não
seria possível reconhecer sua ocorrência na hipótese, sobretudo em se tratando de
exceção de pré- executividade.
4. O acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte segundo a
qual a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente
dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é
indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo
juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de
dilação probatória. (
Rel. Ministro Teori Albino Zavascki,
REsp 1.110.925/SP,
Documento eletrônico VDA54995181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:32:06
Código de Controle do Documento: 83678df4-d621-46fc-9da7-b26b7ac82fc5

Primeira Seção, DJe
. Revisar o entendimento do tribunal local quanto à
04/05/2009)
necessidade de dilação probatória demandaria revolvimento de matéria fático-
probatória a atrair o óbice da já citada Súmula n. 7 do STJ: "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell
AREsp n. 2.330.938/DF,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
grifos
9/10/2023,
11/10/2023;
acrescidos)

TRIBUTÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO.

REDIRECIONAMENTO
DA

SÚMULA
284/STF.
EXECUÇÃO FISCAL. NOME DOS CORRESPONSÁVEIS NA CDA.
POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO
PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO
ATACADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. NULIDADE DA
CDA. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.
DÉBITO DECLARADO E NÃO PAGO. PROCEDIMENTO
SÚMULA 7/STJ.
ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE.
1. Não se conhece do Recurso Especial em relação à ofensa a artigo de lei
federal quando a parte não aponta, de forma clara, o vício em que teria incorrido o
acórdão impugnado. Aplicação, por analogia, da Súmula 284/STF.
2. O STJ entende que o redirecionamento deve ser solucionado de acordo
com a interpretação por ele conferida: a) se o nome dos corresponsáveis não estiver
incluído na CDA, cabe ao ente público credor a prova da ocorrência de uma das
hipóteses listadas no
do CTN; b) constando o nome na CDA, prevalece a
art. 135
presunção de legitimidade de que esta goza, invertendo-se o ônus probatório
(orientação reafirmada no julgamento do
sob o rito dos
REsp 1.104.900/ES,
recursos repetitivos).
3. Havendo necessidade de dilação probatória, impossível apreciar a
questão da ilegitimidade passiva em Exceção de Pré-Executividade, como de fato
constatou o acórdão recorrido.
4. A fundamentação acima, contudo, não foi atacada pela parte recorrente
e, como é apta, por si só, para manter o decisum combatido, permite aplicar na
espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência
na motivação e ausência de impugnação de fundamento autônomo.
5. A pretensão recursal - declarar a nulidade da CDA por ausência de
atendimento aos requisitos legais - esbarra no reexame do contexto fático-
probatório da lide, vedado ao STJ, nos termos de sua Súmula 7.
6. Em se tratando de tributo lançado por homologação, tendo o contribuinte
declarado o débito através de Declaração de Contribuições de Tributos Federais
(DCTF) e não pago no vencimento, considera-se desde logo constituído o crédito
tributário, dispensando-se a instauração de procedimento administrativo e a
respectiva notificação prévia.
7. Agravo Regimental não provido.
(AgRg nos EDcl no
relator Ministro Herman
AREsp n. 419.648/ES,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
grifos
25/2/2014,
19/3/2014;
acrescidos)
Documento eletrônico VDA54995181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:32:06
Código de Controle do Documento: 83678df4-d621-46fc-9da7-b26b7ac82fc5

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para NÃO CONHECER do recurso
especial.
Prejudicado o pedido de efeito suspensivo.
Por tratar-se, na origem, de recurso interposto contra decisão interlocutória, na
qual não houve prévia fixação de honorários, não incide a regra do
§ 11, do
art. 85,
Código de Processo Civil.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54995181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:32:06
Código de Controle do Documento: 83678df4-d621-46fc-9da7-b26b7ac82fc5

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.096.324 / SP
Número Registro: 2025/0432512-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50001115620234036115 50294252520244030000
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUIZZI INDUSTRIA E COMERCIO DE SOFAS LTDA
ADVOGADO : AUGUSTO FAUVEL DE MORAES - SP202052
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/03/2026
25/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55361343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:42:04
Código de Controle do Documento: 6669f38a-1edc-4bb1-8d7f-2552ecb49361